Tribunal: TJES
Processo: 5020410-21.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020410-21.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros
RECORRIDO: FREDERICO FREIRE BOAVENTURA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5020410-21.2022.8.08.0035

Recorrente: EBAZAR.COM.BR. LTDA; MERCADO PAGO.COM;

Recorrido: FREDERICO FREIRE BOAVENTURA;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. . RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO.

ADUZIU A PARTE AUTORA QUE “(...) por falha, o sistema das Requeridas permitiu que terceiro criasse uma segunda conta com nome e o CPF do Autor. No início de 2021, por volta do mês de abril/maio, o Autor recebeu uma ligação de uma pessoa de outro Estado da Federação informando que o produto adquirido por ele no Mercado Livre já havia sido postado e agradeceram a compra. Dias após a primeira ligação, o Autor recebeu uma outra ligação, dessa vez de uma pessoa de nome Frederico (mesmo nome do Requerente), também de Vila Velha, informando que havia chegado um produto na casa dele, mas que não lhe pertencia, e que tinha dos dados do Autor. em uma terceira ocasião, o Autor recebeu uma ligação de uma entregadora do Mercado Livre, informando que estava em frente ao endereço do Requerente, pois tinha um produto para lhe entregar, mas que não havia ninguém em casa. Porém, como o Autor reside em um edifício com porteiro 24 horas, informou que ela estava no local errado, quando ela informou que estava na região do Centro de Vila Velha – ES.”

APÓS ISSO, TERIA DILIGENCIADO E DESCOBERTO QUE EXISTIAM 2 CONTAS CRIADAS EM SEU CPF JUNTO AO MERCADO PAGO. SUA CONTA OFICIAL É FREDERICOBOAVENTURA, E EXISTIA UMA SEGUNDA CONTA COM LOGIN FREDERICOFREIREBOAVENTURA. REALIZOU ALTERAÇÃO DE E-MAIL, TELEFONE E CARTÃO DE CRÉDITO, MAS PASSOU A RECEBER COBRANÇAS ORIUNDAS DA CONTA NÃO AUTORIZADA. POSTERIORMENTE, A EMPRESA CANCELOU AS DUAS CONTAS, A SUA OFICIAL E A QUE ELE NÃO RECONHECE COMO VÁLIDA. ESGOTADA A VIA ADMINISTRATIVA, NÃO TEVE ÊXITO EM SEU PLEITO DE REATIVAR SUA CONTA ORIGINAL. PEDIU PELA REATIVAÇÃO DA CONTA, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM RELAÇÃO AO PERFIL QUE NÃO LHE PERTENCE, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL, FUNDAMENTANDO QUE: “Analisando as provas contidas nos autos, observo que no ID 30150960 o autor demonstrou que a cópia de sua CNH e uma selfie existente no cadastro do perfil falso (“FREDERICOFREIREBOAVENUTRA”) – ID 24713470 – é proveniente da exigência das Requeridas para que o consumidor tivesse acesso a referida conta. Nota-se que os documentos foram enviados pelo demandante em maio/2021. Já a conta falsa foi criada em abril/2021. Logo, entendo que a justificativa apresentada em réplica é coerente com a cronologia dos fatos narrados na inicial, o que demonstra a ocorrência da fraude. (...) não restam dúvidas de que houve falha na prestação dos serviços pelas Requeridas que permitiram que terceiro criasse um perfil novo de usuário com os dados do autor, de modo a gerar prejuízos ao demandante, em razão de compras feitas pelo fraudador e que passaram a ser cobradas do Requerente, como demonstrado com os documentos que instruíram a inicial”.

FORAM ACOLHIDOS OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DECLARAR INEXISTENTES OS DÉBITOS VINCULADOS À CONTA “FALSA”. ORDENOU-SE A REATIVAÇÃO DO PERFIL ORIGINAL E FIXOU-SE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA SUSCITANDO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA, POR SE CARACTERIZAR CRIME A CONTA FALSA. AFIRMA AINDA QUE “a documentação dos autos que os contratos impugnados foram celebrados mediante oferecimento de documentação, além de outros documentos suplementares, através da conta na plataforma do usuário”. NO MAIS, AFIRMA QUE AS TRANSAÇÕES SÃO LEGÍTIMAS.

SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DEVE SER REJEITADA POIS A IRREGULARIDADE DO PERFIL “FALSO” FOI SUFICIENTEMENTE COMPROVADA PELAS PROVAS DOS AUTOS. EM RELAÇÃO À ARGUMENTAÇÃO DE QUE FORAM FORNECIDOS DOCUMENTOS PARA ABERTURA DA CONTA “FALSA”, TAL FOI CORRETAMENTE ENFRENTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM, QUE CONCLUIU TER RESTADO CIRCUNSTANCIALMENTE COMPROVADO, PELA CRONOLOGIA DOS FATOS, A IRREGULARIDADE DO 2º PERFIL ABERTO.

VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS RAZOÁVEL E ADEQUADO AO CASO CONCRETO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)